Tribunal: CARF
Processo: 10410.723078/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário. A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação.
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza, devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda justificar.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não logrando o sujeito passivo comprovar terem sido cumpridas as condições legais para que a distribuição dos lucros ocorresse sem a incidência do imposto de renda, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada no lançamento, uma vez que os valores não foram oferecidos à tributação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao Carf pronunciar-se sobre a representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723078/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
WALMER ALMEIDA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.

CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. INOVAÇÃO DA
DEFESA. PRECLUSÃO.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou
documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por
não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos
limites da lide estabelecida. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de
defesa trazido somente no Recurso Voluntário. A lide se estabelece na
impugnação, não se conhecendo das alegações recursais que não tenham sido
articuladas na impugnação.
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado
o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de
fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o
lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723078/2017-84
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao
sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza,
devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda justificar.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não logrando o sujeito passivo comprovar terem sido cumpridas as condições
legais para que a distribuição dos lucros ocorresse sem a incidência do imposto
de renda, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada no lançamento,
uma vez que os valores não foram oferecidos à tributação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não compete ao Carf pronunciar-se sobre a representação fiscal para fins
penais (Súmula Carf no 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-81.565 - 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls.
423/433), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo ao exercício de 2013.
Consoante o Auto de Infração (fls. 3/14), o lançamento tributário decorre da
apuração pela autoridade fiscal autuante de omissão de rendimentos da pessoa física, no valor de
R$ 2.590.859,23, correspondente ao montante dos valores creditados em contas de depósito ou
de investimento mantidas junto a instituições financeiras, dos quais o fiscalizado, regularmente
intimado, deixou de comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
além de omissão de rendimentos recebidos a título de lucros distribuídos sem respaldo legal, no
valor de R$ 5.400.000,00.
A exigência foi tempestivamente impugnada, conforme documentos de fl. 418. A
impugnação apresentada pela autuada limita-se aos seguintes termos:
DO DIREITO
Apesar de ter apresentado as explicações solicitadas pelo Auditor, o mesmo as
desconsiderou totalmente, desconsiderando inclusive os esclarecimentos plausíveis , e
decidiu por lavrar um Auto de Infração no valor total de R$ 6.554.402,49 (Seis milhões
quinhentos e e cinqüenta e quatro mil quatrocentos e dois reais e quarenta e nove
centavos), conforme PAF 10410-723.078/2017-84, o qual eu contesto na sua totalidade,
em virtude da movimentação financeira ora questionada ter sido comprovada conforme
documentação anexa no Procedimento Fiscal n° 0440100201500243 e além do mais o
auditor desqualifica a distribuição de lucros fundamentando com o artigo 204 da lei n°
6.404/76 que não deveria ser parâmetro, haja vista se tratar de uma lei aplicada as
sociedades anônimas e portanto não deveria se inserir no contexto de uma empresa
limitada, portanto, senhor julgador, solicito a total anulação deste Crédito Tributário em
função das explicações já mencionadas no Procedimento Fiscal. Estes são os pontos de
discordância apontados nesta impugnação
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do lançamento,
inclusive das multas exigidas isoladamente requer que seja acolhida a presente
Impugnação.
Em julgamento realizado em 28/02/2018 na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo a impugnação foi considerada improcedente, sendo totalmente
mantido o lançamento, conforme o Acórdão no 16-81.565 - 19a Turma da DRJ/SPO, que
apresenta a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Não logrando o sujeito passivo comprovar terem sido cumpridas as condições legais
para que a distribuição dos lucros ocorresse sem a incidência do imposto de renda, deve
ser mantida a omissão de rendimentos apurada no lançamento, à vista de os valores
recebidos não terem sido oferecidos à tributação no ajuste anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação,
tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a recurso na esfera
administrativa. Mantida integralmente a exigência do imposto suplementar lançado no
auto de infração, deve ser mantida também, por via de consequência, a multa de ofício
qualificada não impugnada.
O autuado interpôs recurso voluntário em 23/05/2018 (fls. 444/491), onde
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso, suscita preliminares de
nulidade e questões de mérito, requerendo ao final o cancelamento das exigências. Passo, nesse
ponto, a destacar os principais argumentos articulados na peça recursal.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
—
DA
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DAS
MATÉRIAS
NO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
De maneira completamente equivocada, a Autoridade Julgadora de 1o. Instância
entendeu que a MULTA QUALIFICADA não teria sido contestada expressamente na
impugnação, considerando-a matéria não impugnada, sem direito a recurso na esfera
administrativa.
Grande é o equívoco nesse ponto.
Na impugnação de fls. 418, o contribuinte faz referência expressa à parcela de multa
que compõe o auto de infração (R$ 3.286.513,03) e requer o acolhimento da
"insubsistência e improcedência total, do lançamento, inclusive das multas exigidas",
comprovando assim boa fé e intenção de impugnar a exigência em questão.
Evidente, pois, diante destes elementos concretos, a reserva mental realizada pelo
contribuinte no sentido de IMPUGNAR a totalidade do lançamento, demonstrando a
intenção consciente preordenada pela prática dos atos próprios para este fim e com
expressa manifestação exterior dessa vontade.
Não é demais frisar, ainda, que mesmo que se pudesse cogitar que a situação em tela
decorreu de erro atribuível exclusivamente ao contribuinte (deixando de apresentar uma
impugnação com maior rigor técnico), o que se admite apenas por cautela e apego ao
debate, tal circunstância não afastaria o direito líquido e certo que aqui se pretende ver
reconhecido.
(...)
Assim, indispensável se reconhecer a vontade do sujeito de direito para perfectibilização
da relação jurídica subjacente.
Quer dizer, se para a justa composição da relação jurídica prevista em determinada
norma é indispensável a manifestação da vontade dos sujeitos por ela envolvidos, mister
será considerar também eventual falha na emissão desta vontade.
(...)
Inegável, pois, que mesmo eventual erro formal eventualmente atribuível ao
contribuinte, não pode servir de amparo para o não-conhecimento da matéria atinente à
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
(...)
Neste sentido, não se afigura razoável exigir — como foi exigido no julgamento de 1a
instância - que este apresentasse uma peça de IMPUGNAÇÃO impecável, perfeita, que
muitas vezes nem mesmo os advogados são capazes de apresentar.
(...)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Portanto, há impugnação e pedido versando sobre as matérias que a Autoridade
Julgadora entendeu — equivocadamente — não ter-se estabelecido contencioso.
Mas, ainda que não tivesse havido a propalada "contestação expressa", mesmo assim a
matéria poderia (e deveria) ter sido conhecida e julgada, haja vista que, no Processo
Administrativo Fiscal, o conteúdo deve se sobrepor à forma, diante da necessária busca
da verdade material.
(...)
Diante de toda a argumentação acima expendida, parece não haver dúvida de que o
julgamento de 1a instância foi proferido com evidente Cerceamento do Direito de
Ampla Defesa do Contribuinte, uma vez que não apreciou os argumentos defensivos
capazes de infirmarem a conclusão adotada, incidindo na espécie inclusive o disposto
no art. 489, par. 12. Inciso IV do CPC, aplicável subsidiariamente ao Processo
Administrativo Tributário.
(...)
Assim, em PRIMEIRA PRELIMINAR, deve ser reconhecida a NULIDADE da decisão
de 1a instância, para que uma outra venha a ser proferida sem os vícios aqui apontados,
ou seja, enfrentando adequadamente todas as matérias postas no lançamento e na
impugnação oferecida pelo contribuinte.
(...)
SEGUNDA PRELIMINAR — INIDONEIDADE/ILICITUDE DE PROVAS E
NECESSIDADE DE SUA EXCLUSÃO DOS AUTOS
Para instruir o lançamento, a Autoridade fiscal juntou e fez referência a documentos
supostamente obtidos em Busca e Apreensão, e colacionou trechos de supostos diálogos
supostamente oriundos de interceptações telefônicas.
(...)
Da norma inscrita no inciso XII do art. 5o da Constituição da República, não autoriza a
Receita Federal, quebrar o sigilo telefônico de alguém, tendo em vista que o sigilo é
espécie de direito à privacidade que a Constituição Federal consagra, de forma que
somente autorização expressa da Constituição legitimaria o fisco a utilizar tais
elementos de prova para instruir o processo de exigência tributária.
Acontece que a Autoridade Fiscal, em resumo, não se desincumbiu — como deveria –
de demonstrar a origem lícita, a integralidade e a legalidade do aporte dos referidos
elementos (documentos supostamente oriundos de busca e apreensão e trechos de
interceptações telefônicas) juntados aos autos.
Completamente improcedente qualquer cobrança de tributo da forma como pretende o
responsável pela fiscalização, haja vista que inexistente o indispensável elemento
probatório da origem/integralidade/licitude dos elementos probatórios em questão
a motivar a exigência.
(...)
Tratam-se, assim, à toda evidência de provas ilícitas, ou no mínimo irregulares, que
devem ser expurgadas do presente processo. Nesse sentido a norma é taxativa, não
admitindo flexibilização.
A prova ilícita, ou ilegítima, não goza de nenhuma aptidão jurídica para lastrear
lançamento tributário.
(...)
Portanto, diante dos fundamentos acima elencados, requer — EM PRELIMINAR —
que:
(i) sejam reconhecidas as irregularidades aqui apontadas, com o consequente
desentranhamento dos autos dos referidos elementos de prova, inutilidade processual e
subseqüente destruição; (ii) sejam decotados TODOS os trechos do auto de infração que
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

se referem a tais elementos; (iii) seja cancelada IN TOTUM a exigência fiscal, prova
ilícita por derivação (art. 157, par. 19. CPP), vez que contaminada ou de qualquer forma
influenciada pela prova ilícita/irregular.
DO MÉRITO — REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 9.296/96- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA QUE INDIVIDUALIZE DISCRIMINADAMENTE
OS CRÉDITOS — NULIDADE DA INFRAÇÃO
(...)
É que o art. 42 da Lei n2 9.430/1996 exige a regular intimação do Contribuinte para
que se estabeleça a presunção em seu desfavor.
Para a presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários, é conditio juris a
individualização dos créditos e a prévia e regular intimação do sujeito passivo para
comprovação da origem dos valores depositados ou creditado, nos termos do art. 42 da
Lei 9.430/96.
Na presunção legal (e não facti) do art. 42 da Lei 9.430/96, o nexo lógico e causal entre
o fato conhecido (créditos bancários sem origem comprovada ou não levados à
tributação) e o fato desconhecido (receitas auferidas) são estabelecidos pela lei.
Há inversão do ônus da prova para o contribuinte apenas se as condições estabelecidas
em lei forem devidamente observadas pelo fisco.
(...)
Mera intimação genérica, como aquela procedida às fls. 63/64 (desacompanhada da
individualização dos depósitos), referida no julgamento de 1o. instância (fls. 429, 2o
parágrafo), é insuficiente para caracterizar a infração. Sobre o assunto, o CARF assim se
posiciona:
(...)
No caso presente, analisando o teor do termo de intimação lavrado pelo autuante (fls.
63/64 e 66), constata-se a inexistência de termo que contivesse relação individualizada
com cada um dos depósitos alvo da análise fiscal (ausência de intimação para
comprovar, de maneira individualizada, os créditos), conforme manda a regra, o que
implica INSUFICIÊNCIA DO SUPORTE FÁTICO PARA PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Isso porque, conforme reconhece o próprio Conselho de Contribuintes "A intimação
prévia para comprovação dos recursos se constitui em requisito essencial para
formação da presunção de que trata o artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996. Sem tal
procedimento não se pode falar em presunção de omissão de rendimentos. Não
preenchidos, por falta de regular intimação, os requisitos de que trata o artigo 42,
da Lei n 9.430, de 1996, para formação da presunção, o lançamento torna se
insubsistente!'
Tem-se assim, diante da inexistência de intimação regular (conforme a regra, a norma),
que não se aperfeiçoou o pressuposto legalmente previsto (intimação regular do
titular dos depósitos) para incidência da presunção legal de omissão de receita por
depósitos bancários de origem não comprovada.
(...)
Portanto, não resta outra alternativa a não ser o reconhecimento da insubsistência do
lançamento nesse ponto.
DO MÉRITO — INSUSTENTABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS — O CASO CONCRETO: DEPÓSITOS CUJAS ORIGENS
RESTAM PERFEITAMENTE COMPROVADAS
(...)
Em primeiro lugar, registra-se que em nenhum momento restou esclarecido ao
contribuinte o que seria essa tal "documentação hábil e idônea" solicitada na intimação.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Depois, é possível perceber que as origens de todos os depósitos (celeuma que
"fundamenta" o lançamento) restam perfeitamente identificadas nos próprios extratos
bancários: o contribuinte, W A VEÍCULOS LTDA, SETANA MOTORS, HSBC
CONSÓRCIO e RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (MERCADO
ABERTO).
Além disso, a fiscalização transformou em presunção absoluta aquilo que era uma
presunção relativa. Da maneira como posto, o lançamento não pode prosperar, inclusive
porque contrário ao entendimento manifestado pelo Conselho de Contribuintes:
(...)
Verifica-se assim que a presunção do art. 42 da Lei no. 9.430/96 não se trata de uma
presunção absoluta, mas relativa, a qual admite prova em contrário. Essa prova,
entretanto, não pode nem deve recair exclusivamente sob os ombros do contribuinte,
como procedeu o fisco, uma vez que o dever instrutório do fisco em busca da verdade
material é indeclinável:
(...)
A partir de tal fato, e das alegações do contribuinte (v.g. depósitos efetuados por WA
VEÍCULOS LTDA, como originados de mútuo), o fisco deveria ter aprofundado as
investigações promovendo as competentes diligências destinadas a descortinar a
Verdade Material, intimando as pessoas apontadas como responsáveis pelos depósitos
para que prestassem esclarecimentos sobre os depósitos havidos nas contas bancárias do
contribuinte.
No caso, optou o fisco por desconhecer — arbitrariamente — que os "esclarecimentos
prestados pelo Contribuinte só poderão ser impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão" (§ 1, do
art. 845, do Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n" 3.000/99). E mais,
reconhece o CC que:
(...)
Deveria o sujeito ativo ter buscado fortalecer sua enfraquecida prova, verificando a
realidade, procurando saber exaustivamente junto aos responsáveis a causa efetiva dos
depósitos bancários, enfim, deveria ter procurado todos os elementos, que terminassem
ou não por configurar a legitimidade de eventual exigência fiscal.
Todos os elementos apontam que os recursos em questão não configuram fato gerador
de imposto de renda.
(...)
Derrubada a "presunção júris tantum", não poderia continuar o Erário a permanecer no
formalismo documental, posto que :
a) teria que desconsiderar os depósitos como fato gerador do imposto de renda ou
b)teria que promover novas diligências, objetivando verificar se os contra-documentos e
alegações apresentados corresponderiam à realidade.
Da leitura do Relatório Fiscal constata-se que a fiscalização nada fez nesse sentido. Pelo
contrário, indo ainda mais longe, inseriu no lançamento valores recebidos de consórcio,
resgates de aplicação financeira, e ainda os valores de R$ 200.000,00 e R$
1.250.000,00, depositados em 10/12/2012, que correspondem a parte do LUCRO
distribuído relativo à VENDA DA BANDEIRA (FUNDO DE COMÉRCIO E
INSTALAÇÕES) DA SETANA, que igualmente fora objeto de lançamento pela
infração de 'OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDO SEM RESPALDO LEGAL.
Referidos valores não podem compor, concomitantemente, as duas infrações.
Portanto, Sr. Julgador, sob qualquer viés que se analise, resta improcedente o presente
lançamento, o que se requer e espera ver reconhecido por este E. Tribunal
Administrativo.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

DO MÉRITO — OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
LUCRO DISTRIBUÍDO SEM RESPALDO LEGAL — IMÓVEL, VEÍCULO,
AERONAVE — INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA LASTREAR
O LANÇAMENTO ACUSAÇÃO SEM RESPALDO LEGAL
Às fls. 188/192 consta o instrumento de Constituição da sociedade empresária
ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, com data de 10/05/2012.
Às fls. 193/194 consta a 22. alteração contratual da sociedade ALMEIDA
EMPREENDIMENTOS LTDA, onde o capital social é aumentado mediante
incorporação de veículo, aeronave e imóveis, com data de 26/12/2012.
Nesse ponto, merecem especial atenção o veículo Maserati Gran Turismo, Placa
NKX0420, a Aeronave Sêneca EMB-810D, Número de Série 810819, e o Apartamento
no Edifício MAISON PARC DE FRANCE. Tais bens totalizam o valor de R$
690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais).
Apenas tomando como base a 2a alteração contratual acima referida, e sem nenhuma
investigação adicional, o Auditor Fiscal concluiu — sponte propia — que os valores
dos referidos bens (atribuído o valor de R$ 700.000,00 ao apartamento, totalizando R$
1.200.000,00) deveria ser lançado a título de LUCRO DISTRIBUÍDO SEM
RESPALDO LEGAL. Não há provas de transmissão da propriedade com base
nessa alteração.
Além disso, não foi juntada aos autos NENHUMA PROVA de como referidos bens
foram adquiridos, e se foram adquiridos, pelo contribuinte pessoa física WALMER
ALMEIDA DA SILVA. Eles poderiam ter sido doados ao contribuinte pessoa física
pelos titulares anteriores, podem ter sido vendidos de forma parcelada etc.
Pelo contrário, o único que consta dos autos é um Contrato de Compra e Venda (fls.
180/182) e uma Escritura Pública (fls. 204/206) onde o COMPRADOR é a pessoa
jurídica ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA.
O Auditor Fiscal, no desempenho do seu múnus investigativo, poderia (e deveria) ter
solicitado ao cartório de registro de imóveis a CERTIDÃO VINTENÁRIA do imóvel,
poderia (e deveria) ter intimado o vendedor para que prestasse esclarecimentos, poderia
(e deveria) ter intimado o contribuinte para que explicasse o acontecido. O mesmo
deveria ter sido feito com relação ao veículo e à aeronave em questão. NADA DISSO
FOI FEITO. À toda evidência, os bens em questão foram adquiridos pela
ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA por COMPRA e não por incorporação
ao capital.
(...)
Enfim, sob pretexto algum pode a administração tributária pretender exonerar-se, por
comodismo, de descrever e provar as ocorrências que afirma terem existido, sendo
condição ou requisito da própria configuração oficial do lançamento, a instituição legal
da necessidade de que o ato jurídico administrativo (lançamento) seja devidamente
fundamentado, o que significa dizer que o agente do fisco tem que oferecer, inclusive,
prova concludente de que o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão
genérica da hipótese normativa.
(...)
Se entender o fisco que o contribuinte teria apresentado Omissão de Rendimentos, como
injustamente acusa, terá o Poder Fiscal que deixar provada — em todos os seus
aspectos - a acusação do ilícito fiscal. Sem essa prova concludente, é de prevalecer a
situação original do contribuinte, até que seja oficialmente comprovada e reconhecida a
ilicitude apontada.
(...)
Importante destacar a inexistência do menor lampejo de prova de que a ALMEIDA
EMPREENDIMENTOS LTDA tenha apresentado atividade operacional no ano de
2012, muito menos atividade que gerasse o lucro de R$ 1.200.000,00 que pudesse ser
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

"distribuído" ao contribuinte, conforme sugere a fiscalização, numa acusação
desprovida do menor respaldo fático-probatório.
Caso tivesse aprofundado adequadamente a sua investigação (como deveria), e carreado
os necessários elementos de prova, o autuante poderia ter procedido ao lançamento - se
fosse o caso - da infração de ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
NUNCA LUCRO DISTRIBUÍDO SEM RESPALDO LEGAL.
Assim, por todos os argumentos acima, deve ser afastada a tributação no tocante a este
item, o que desde já se requer a esta Autoridade Julgadora.
DO MÉRITO — OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
LUCRO DISTRIBUÍDO SEM RESPALDO LEGAL — VALOR DE R$
4.200.000,00 ORIUNDO DO REPASSE DA CONCESSÃO COMERCIAL PARA
VENDA DE VEÍCULOS — VERDADE MATERIAL— RECURSOS NÃO
DIRECIONADOS AO CONTRIBUINTE
Para que a Autoridade Julgadora possa bem compreender todo o imbróglio que
ocasionou o lançamento equivocado do valor de R$ 4.200.000,00 em desfavor do
contribuinte é necessário investigar aquilo que de fato aconteceu, ou seja, a VERDADE
MATERIAL dos fatos..
Além disso, deve-se ter em mente que a Declaração de Ajuste do contribuinte
(elaborada pelo próprio, sem domínio das questões fiscais) e os esclarecimentos
prestados no curso da fiscalização, não espelham exatamente essa realidade. Os
equívocos ocorreram não por intenção dolosa, mas por absoluto
desconhecimento/despreparo do contribuinte em questões fiscais.
Fixadas essas premissas, passaremos a demonstrar a VERDADE MATERIAL atinente
aos valores oriundos do repasse da concessão comercial para venda de veículos.
Conforme comprovam os contratos de fls. 241/247, datados de 03/12/2012, o negócio
em questão foi concretizado pelo valor de R$ 5.050.000,00, mais R$ 200.000,00,
totalizando R$ 5.250.000,00 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta mil reais).
A partir de agora, tratemos de "seguir o dinheiro" em busca de descortinar a VERDADE
MATERIAL.
Conforme cláusulas “b” e “c” do CONTRATO (fls. 242), o valor de R$ 1.250.000,00
(um milhão duzentos e cinqüenta mil reais) seria pago em parcelas no curso do ano de
2013.
À vista foi pago o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) à SETANA
MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (majoritariamente depositados na conta
no 7104490, Agência 00019, Banco Daycoval S/A).
Desse valor, a SETANA MOTORS repassou:
- R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) ao sócio WALMER
ALMEIDA SILVA, sendo R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinqüenta mil)
mediante transferência para sua conta em 10/12/2012, e R$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais) em espécie no mesmo dia, dos quais o contribuinte depositou
em sua própria conta o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) à empresa ALMEIDA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ 15.665.089/0001-82, a
título de mútuo, mediante transferência para a conta no. 7105110, Agência 00019,
Banco Daycoval.
Portanto, a VERDADE MATERIAL é que o contribuinte WALMER ALMEIDA
SILVA recebeu o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a título
de distribuição de lucros da SETANA MOTORS, mostrando-se desarrazoada e
desproporcional a cobrança sobre o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e
duzentos mil reais).
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Como cediço, LUCROS E DIVIDENDOS tratam-se de valores não alcançados pela
tributação do IRPF, uma vez que isentos. Além disso, por não se tratar de sociedade de
grande porte, as disposições da Lei no. 6.404/76 definitivamente não se aplicam ao caso
presente. A esse respeito, eis o que dispõe a Lei no. 11.638/2007:
(...)
No caso presente, a Autoridade Fiscal buscou fundamentar a cobrança com base no art.
50 da Lei no. 10.406/02, alegando fictícios abuso de personalidade e confusão
patrimonial. Alega, com isso, que estaria autorizada a despersonificação da sociedade,
caracterizada a irregularidade da distribuição e estabelecida a possibilidade de
reconhecer a obrigação do sócio pagar IRPF.
Em primeiro lugar, não há nos autos NENHUM registro de que tenha havido abuso de
personalidade e/ou confusão patrimonial com a SETANA MOTORS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.
Em segundo lugar, as suspeitas de "Constituição de Empresas em Nome de Terceiros",
"Ocultação de Bens" e "Confusão sobre o Real Valor" (itens 2.1, 2.3, e 2.4 do Relatório
de Procedimento Fiscal), além de inconsistentes (quando muito representam meros
indícios), ainda por cima estão alicerçadas unicamente nos "elementos de prova"
abordados em SEGUNDA PRELIMINAR, e que devem ser desentranhados dos autos.
Assim, não demonstrada pelo fisco a existência de ABUSO DE
PERSONALIDADE/CONFUSÃO PATRIMONIAL relacionados aos fatos sob
auditoria (fundamento erigido pela fiscalização para lançar o IRPF) resta reconhecer a
completa improcedência da cobrança de IRPF sobre os valores em questão, ou, em
última hipótese, o que se cogita apenas para argumentar, que a cobrança se restrinja à
base de cálculo de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) em
homenagem aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e, especialmente, da
VERDADE MATERIAL.
DO MÉRITO — QUALIFICAÇÃO DA MULTA EM 150% - ITEM 3 DO
RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO FISCAL- IMPROCEDÊNCIA
Para qualificar a multa de ofício, o autuante limitou-se a empregar o seguinte
argumento: "Por tudo quanto exposto, concluo pela qualificação da multa de ofício,
como estabelecido no art. 44, par.1g. , da Lei no. 9430, de 27/12/1996, a seguir
transcrito: (...)".
Além disso, transcreveu o art. 44 da Lei no. 9.430/96, colacionou Acórdão do CARF
sobre declaração sistemática e reiterada ao Fisco de valores menores que os
verdadeiramente devidos, e decisões judiciais sobre emprego de ardil e declaração falsa
com faturamento zero.
Nenhuma dessas hipóteses aplica-se ao contribuinte. Isso porque não houve conduta
reiterada (o lançamento restringe-se a um exercício apenas), muito menos emprego de
ardil ou fraude.
Portanto, no Relatório de Procedimento Fiscal nada foi dissertado sobre o tema que
justificasse a qualificação da multa de ofício. Em hipótese semelhante, o CARF afastou
a qualificação da multa de ofício:
(...)
Como visto, o assunto encontra-se pacificado na Jurisprudência do CARF. Requer,
portanto que, na remota hipótese de manutenção de parcela do lançamento, a multa seja
reduzida para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) uma vez que a presunção
legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício.
DO MÉRITO — INFRAÇÃO PENAL
(...)
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Em primeiro lugar, como já visto anteriormente, as suspeitas de "Constituição de
Empresas em Nome de Terceiros", "Ocultação de Bens" e "Confusão sobre o Real
Valor" (itens 2.1, 2.3, e 2.4 do Relatório de Procedimento Fiscal), além de
inconsistentes (quando muito representam meros indícios), ainda por cima estão
alicerçadas unicamente nos "elementos de prova" abordados em SEGUNDA
PRELIMINAR, e que devem ser desentranhados dos autos.
Além disso, o lançamento limita-se a um único exercício apenas (ano-calendário de
2012) sendo absolutamente despropositadas, e sem o menor respaldo na realidade, as
alegações de reiteração de conduta.
Não há provas com idoneidade suficiente para embasar tão grave acusação.
(...)
Assim, não pode prevalecer, sob nenhum aspecto, essa acusação sem provas.
Por todas as razões aqui explicitadas, não merece prosperar a acusação de prática de
crime contra a ordem tributária.
(...)
Como visto, dentre as condutas elencadas pelo autuante, nenhuma delas é apta a elevar
os fatos objeto do lançamento à categoria de crime contra a ordem tributária.
Portanto, os inconsistentes argumentos empregados pelo autuante, alguns deles
inclusive estranhos à relação tributária imanente ao presente auto de infração, não
podem servir para valoração de circunstâncias atinentes ao crime de sonegação fiscal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos práticos restou caracterizada violação da capacidade contributiva da pessoa
jurídica WALMER ALMEIDA DA SILVA, o que se evidencia a partir do significativo
fato de que o volume de tributos/crédito tributário que lhe é exigido agride a inteligência
de qualquer pessoa mediana, qualquer pessoa de bom senso.
Diante desse quadro, resta evidenciado que algo está errado, acarretando a inexorável
necessidade de uma reflexão por parte do Julgador administrativo fiscal, reflexão esta
não exercida pelo autuante.
Acontece que em relação ao valor que originou o multi-milionário lançamento,
completamente desproporcional e distorcido da realidade, o responsável pelo
procedimento fiscal a ele não se referiu em nenhum trecho do seu relatório final.
(...)
Registre-se - à guisa de suscitar o reconhecimento da inconsequência do lançamento em
contestação - o fato que diz respeito ao princípio fundamental que regula a configuração
oficial da obrigação tributária, que corresponde à legalidade objetiva (artigos 5, inciso II
e 150, inciso I, da CF/88), o que retira do fisco a possibilidade de utilizar-se de recursos
imaginativos, por mais evidente que possa parecer o comportamento irregular do
contribuinte. Resta ao fisco - como única alternativa - moldar o seu procedimento à
legislação fiscal que regula a matéria, sob pena de macular os valores de certeza e
segurança jurídica que a ordem normativa, num Estado Democrático de Direito, visa
realizar.
A Jurisprudência tem repelido a lavratura de Auto de Infração inconsistente e impreciso,
conforme se observa no seguinte julgado:
Comporta ainda revelar ser a exigência fiscal absurdamente desproporcional ao porte e à
capacidade contributiva de WALMER ALMEIDA DA SILVA, haja vista que a sua
restrita capacidade econômica havida no ano de 2012 era insignificante diante da
absurda exação fiscal, o que vem inquestionavelmente a ferir de maneira acintosa a
Carta Constitucional de 1988, no seu artigo 145, parágrafo 1'. Este dispositivo tem por
escopo proteger as pessoas contra as arbitrárias investidas do Estado, fundamentalmente
quando a exigência fiscal se acha assentada em presunção ou artifícios montados com o
objetivo exclusivo de exigir uma prestação pecuniária que não guarda qualquer
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

correspondência com a realidade do contribuinte envolvido. Isto torna por se
caracterizar, como no caso vertente, em um verdadeiro confisco, vedado pelo texto
constitucional acima mencionado. Assim, efetivamente não pode subsistir imposição
tributária na ausência de capacidade contributiva.
(...)
Portanto, há que se concluir - sem dificuldades - que na formalização do Auto de
Infração (através dos quais é exigido da autuada um crédito fiscal multi-milionário),
peca absurdamente o fisco quando deixa de explicitar e de comprovar extensiva e
minuciosamente todos os detalhes/ocorrências fáticas que tipificariam os ilícitos fiscais
justificadores da exação, evidenciando os exatos termos do núcleo em que se assentaria
legalmente o lançamento fiscal.
Enfim, sob pretexto algum pode a administração tributária pretender exonerar-se, por
comodismo, de descrever e provar as ocorrências que afirma terem existido, sendo
condição ou requisito da própria configuração oficial do lançamento, a instituição legal
da necessidade de que o ato jurídico administrativo (lançamento) seja devidamente
fundamentado, o que significa dizer que o agente do fisco tem que oferecer, inclusive,
prova concludente de que o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica
da hipótese normativa.
Há parcelas do crédito tributário lançadas sem o menor exercício de qualquer juízo de
Razoabilidade/Proporcionalidade, sem arrimo em parâmetros que exigiriam o bom
senso (matéria-prima escassa no procedimento de fiscalização), tendo o Supremo
Tribunal Federal assim se pronunciado sobre o assunto:
(...)
Assim, negligenciou o fisco no seu mister concernente à busca investigativa da
materialidade do fato tributável (verdade material). Optou, ao contrário, por apoiar a
autuação apenas em um processo de SUSPEIÇÃO e em procedimentos que a lei não
autoriza, o que induz ao reconhecimento da completa ineficácia do lançamento.
(...)
Diante do exposto, resta preliminarmente ser reconhecido pelo E. Julgador
Administrativo da RFB a patente impertinência da exação fiscal que ora se contesta,
porquanto as deficiências manifestadas no lançamento, como constam formalmente
postas, comprometem inclusive a própria sobrevivência (atual e futura) do autuado.
Nesse sentido, o contribuinte deve ser tributado apenas na exata medida de sua
capacidade contributiva, capacidade esta completamente desconsiderada com a presente
autuação.
Ex positis, resta ao E. Julgador reconhecer, no mérito, a absoluta improcedência, in
totum, do lançamento de ofício relativo à indevida exigência de crédito fiscal do IRPF,
correspondente ao processo de no. 10410.723078/2017-84, porquanto resta evidenciado
um nítido desprezo aos requisitos essenciais do procedimento fiscal, que culminou com
a lavratura do indevido, exagerado, ilegal e absurdo AUTO DE INFRAÇÃO em
comento.
(...)
DOS PEDIDOS
Diante de todos os questionamentos expostos, resta requerer a este Eminente Relator no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF o justo reconhecimento da
IMPROCEDÊNCIA/NULIDADE absoluta do LANÇAMENTO proposto para exigir
do contribuinte WALMER ALMEIDA DA SILVA parcelas adicionais de tributos,
onde utilizou a fiscalização da RFB, indevida e injustamente, de presunções, ficções,
invencionices desarrimadas da realidade fática. Diante disso e de todos os
questionamentos suscitados, o contribuinte requer:
a) Em primeira preliminar, que seja reconhecida a nulidade do Acórdão de no. 16-
81.565 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, em razão do
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

cerceamento do Direito de Ampla Defesa, determinando o retorno do processo à
instância a quo para que outra decisão, incólume de vícios, venha a ser proferida;
b) Em segunda preliminar, que (i) sejam reconhecidas as irregularidades aqui apontadas,
com o conseqüente desentranhamento dos autos dos referidos elementos de prova,
inutilidade processual e subseqüente destruição; (ii) sejam decotados TODOS os trechos
do auto de infração que se referem a tais elementos;
(iii) seja cancelada IN TOTUM a exigência fiscal, prova ilícita por derivação (art. 157,
par. 12. CPP), vez que contaminada ou de qualquer forma influenciada pela prova
ilícita/irregular.
c) Que seja reconhecida a nulidade/improcedência da acusação de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem incomprovada, uma vez que ausente a
necessária intimação específica e individualizada para comprovação dos créditos (art.
42 da Lei no. 9.430/96), o que implica INSUFICIÊNCIA DO SUPORTE FÁTICO
PARA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS;
d) Que eventual dúvida no tocante ao aperfeiçoamento da presunção legal
(circunstâncias materiais do fato) receba interpretação favorável ao contribuinte nos
termos do artigo 112, II do CTN;
e) Que seja reconhecida a nulidade/improcedência da acusação de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem incomprovada, uma vez que restou
comprovada a ORIGEM DE TODOS OS DEPÓSITOS, e comprovada ainda a inserção
de valores de resgate de aplicação financeira e de valores já inseridos na outra infração
objeto do mesmo lançamento;
f) Que seja reconhecida a total improcedência da infração de LUCRO DISTRIBUÍDO
SEM RESPALDO LEGAL tendo por objeto a incorporação de bens (2.. alteração
contratual) ao capital social da sociedade ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA,
por ausência de respaldo legal e de substrato probatório;
g) Uma vez não demonstrada pelo fisco a existência de ABUSO DE
PERSONALIDADE/CONFUSÃO PATRIMONIAL relacionados aos fatos sob
auditoria (fundamento erigido pela fiscalização para lançar o IRPF) que seja
reconhecida a completa improcedência da cobrança de IRPF sobre o LUCRO
DISTRIBUÍDO, ou, em última hipótese, o que se cogita apenas para argumentar, que a
cobrança se restrinja à base de cálculo de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos
mil reais) em homenagem aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e,
especialmente, da VERDADE MATERIAL.
h) E caráter geral, que seja reconhecida a improcedência de TODAS as acusações em
virtude de (i) o fisco não ter-se desincumbido adequadamente do indeclinável ônus
probatório da infração (não juntada de TODOS os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do fato motivador da exigência, a teor do que dispõem os arts. 25 e 38,
par. 19. do Decreto no. 7.574/2011); (ii) os argumentos empregados para tributar a
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO não encontrarem respaldo fático/legal; (iii) violar os
Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade Contributiva e Vedação ao
Confisco;
i) Que seja afastada a aplicação da multa qualificada de 150%, considerando-a
IMPROCEDENTE, uma vez que ausentes as circunstâncias que autorizam a
qualificação, ou seja, em momento algum o contribuinte agiu com dolo, fraude ou
simulação, conforme comprovado; além disso, presentes as circunstâncias autorizadoras
da aplicação tanto do disposto no art. 106, II, 'c' quanto do disposto no art. 112 e
incisos, ambos do Código Tributário Nacional;
j) Que, extinta totalmente a parcela do crédito tributário referente à qualificação da
Multa de Ofício, que seja determinado o arquivamento da Representação Fiscal para
Fins Penais, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 48 do Decreto no.
7.574/2011, e no parágrafo 49. do art. 49. da Portaria RFB no 2.439/2010:
(...)
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

k) Em caráter residual, que sejam reconhecidos os demais argumentos meritórios, para
que seja igualmente cancelada a exigência em face (i) do relato inapropriado da
autoridade fazendária; (ii) da ausência de comprovação documental das infrações; (iii)
da falta de credibilidade e confiabilidade das fontes de prova; (iv) da insuperável
confusão entre as infrações, fatos geradores e bases de cálculo.

É o relatório
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
25/04/2018, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 436, tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 25/05/2018, conforme atesta o “Termo de Solicitação de Juntada” (fl.
442), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
PRELIMINARES
Alega o autuado, em fase preambular de seu Recurso Voluntário, que a
ilegalidade do procedimento como um todo foi devidamente contestada mediante impugnação
dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em que pese a precariedade dos
esclarecimentos prestados no curso do procedimento, assim como, o fato de que a impugnação
apresentada ter sido simplória. Conclui no sentido de que nem por isso poderiam prosperar as,
por ele qualificadas, artificiosas e presumidas irregularidades fiscais efetivamente não cometidas
e afirma que a decisão da autoridade julgadora de piso: “pecou por não se aprofundar na análise
dos fatos, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo optou por manter
incólume o lançamento.”
Cumpre pontuar nesta parte introdutória do voto que o Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme se demonstrará.
Cabe ainda explicitar, tendo em vista argumentações de que o valor do
lançamento atentaria contra a capacidade contributiva, assim como outras alegações de
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

inconstitucionalidade, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de supostas inconstitucionalidades. O controle de legalidade efetivado por
este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Primeira Preliminar — da Necessidade/Possibilidade de Conhecimento de
Ofício das Matérias no Julgamento Administrativo — Cerceamento do Direito de Defesa
Nessa primeira preliminar é questionado o fato da manutenção da multa
qualificada aplicada no momento do lançamento, pelo fato da mesma não ter sido objeto de
contestação expressa na impugnação, tendo, dessa forma, sido considerada como matéria
incontroversa e definitiva, sem direito a recurso. Afirma ter havido efetiva contestação à referida
multa, quando em sua impugnação requer o acolhimento da "insubsistência e improcedência
total, do lançamento, inclusive das multas exigidas". Alega assim que, diante da simples
expressão retro reproduzida, evidente pois, diante desse elemento concreto, a “reserva mental
realizada pelo contribuinte no sentido de IMPUGNAR a totalidade do lançamento,
demonstrando a intenção consciente preordenada pela prática dos atos próprios para este fim e
com expressa manifestação exterior dessa vontade.”
Amparado em tais premissas, requer o reconhecimento da nulidade da decisão da
autoridade julgadora de piso, para que a impugnação seja submetida a outro julgamento, sem os
vícios que entende presentes, ou que sejam enfrentadas adequadamente todas as matérias postas
no lançamento e na impugnação.
Em que pese o esforço do contribuinte em tentar demonstrar uma suposta
manifestação de inconformidade, expressa na impugnação, quanto à qualificação da multa,
lançada no percentual de 150%, os fatos não albergam tal hipótese.
Conforme o trecho da impugnação acima reproduzido, o autuado limitou-se a
requerer a "insubsistência e improcedência total, do lançamento, inclusive das multas exigidas".
Esse é o único momento em que faz referência à multa na peça impugnatória, tratando-se de
expressão genérica e sem qualquer conteúdo probatório.
O contribuinte em nenhum momento da impugnação apresenta qualquer
irresignação com a aplicação da multa qualificada e, por óbvio, tampouco argumento contrário
ou que justificasse a não imposição da multa qualificada pela autoridade fiscal autuante.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou
documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não terem
sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal. Nesses termos, considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluso está o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário, vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
De acordo com o mesmo ato normativo, todos os argumentos e provas que o
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem
mesmo alega. É o que preceituam os seguintes dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Resta claro que o contribuinte, no recurso ora sob análise, tenta inovar a lide, em
total descompasso com o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70235, de 1972, vez que não
contestada a aplicação da multa qualificada na peça impugnatória, não bastando o singelo e
genérico requerimento de improcedência total do lançamento e da multa, sem quaisquer outros
elementos de fato e de direito que possam embasar tal solicitação.
Colaciona ainda o autuado, na peça recursal, alguns julgados deste Conselho
Administrativo que, segundo seu entendimento, concluem no sentido de que a aplicação da multa
qualificada seria matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício pela autoridade
julgadora de piso. Cumpre pontuar que tais decisões administrativas são desprovidas da natureza
de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966) em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgado.
Segunda Preliminar — Inidoneidade/Ilicitude de Provas e Necessidade de
Sua Exclusão dos Autos
Mais uma vez o autuado inova em seu recurso ao requerer o cancelamento do
lançamento por considerar que o mesmo se encontra baseado em provas obtidas de forma ilícita
afirmando que a autoridade fiscal lançadora não se desincumbiu de demonstrar a origem lícita, a
integralidade e a legalidade do aporte dos documentos supostamente oriundos de busca e
apreensão e trechos de interceptações telefônicas juntados aos autos.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Trata-se de argumentação sequer aventada, mesmo que de forma indireta, na peça
impugnatória. Válidos, portanto, os mesmos fundamentos adotados na análise de preliminar
anterior, quanto ao estabelecimento dos limites da lide pela apresentação da impugnação e
consequente preclusão do direito de apresentação de argumentos e/ou documentos com o
propósito específico de afastar pontos então incontroversos.
Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na norma foram
observadas, não se justificando qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa, pois,
antes mesmo da ciência da autuação foi concedido ao contribuinte o direito de contribuir para a
fiscalização, haja vista as diversas intimações a ele direcionadas, onde foi solicitado ao, então
fiscalizado, a oportunidade de esclarecimento dos fatos levantados pela auditoria, além do prazo
de trinta dias para apresentação de impugnação, não se sustentando qualquer alegação de erro do
sujeito passivo decorrente do desconhecimento dos meandros da legislação fiscal/tributária, por
totalmente estranhos ao contencioso administrativo tributário, assim como, pela natureza e porte
dos negócios desenvolvidos pelo autuado.
Também deve ser destacado o fato de que o autuado, ao apresentar sua
impugnação, deixou expressamente declarada, ao final, a seguinte afirmativa: Estes são os
pontos de discordância apontados nesta impugnação.
Rejeitadas, assim, as preliminares suscitadas pelo recorrente, passo à análise das
questões tidas como de mérito apresentadas.
MÉRITO
Requisitos do Art. 42 da Lei 9.296/96 – Suposta Ausência de Intimação
Específica Que Individualize Discriminadamente os Créditos
Sustenta o autuado que a mera intimação genérica, como aquela procedida às fls.
63/64 (desacompanhada da individualização dos depósitos), referida no julgamento de 1a
instância (fls. 429, 2o parágrafo), é insuficiente para caracterizar a infração. Conclui que, no caso
presente, analisando o teor do termo de intimação lavrado pelo autuante (fls. 63/64 e 66),
constata-se a inexistência de termo que contivesse relação individualizada com cada um dos
depósitos alvo da análise fiscal (ausência de intimação para comprovar, de maneira
individualizada, os créditos), conforme manda a regra, o que implicaria insuficiência do suporte
fático para presunção legal de omissão de receitas.
Outra vez inova o autuado em seu recurso, ao trazer argumentos de defesa não
apresentados no momento apropriado, qual seja, na apresentação da impugnação, devendo ser
declarados preclusos. Não obstante, cumpre destacar que, ao contrário das alegações do
recorrente, houve, efetivamente, a específica e regular intimação do sujeito passivo para
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações, conforme o citado “Termo de
Intimação Fiscal” (documento de fls. 63/64), que apresenta a seguinte redação em seu item 2:
2. Comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem de todos os depósitos
bancários efetuados na conta corrente n° 7441-1, ag. 1688, do Bradesco, conforme
relação em anexo, bem como esclarecer a qual finalidade se destinaram os
depósitos/transferências bancárias provenientes das empresas WA Veículos Ltda,
Setana Motor e Almeida Empreendimentos:
Conforme consta do trecho acima reproduzido, juntamente com o referido termo
foi apresentada planilha com relação dos depósitos objeto da intimação, o que contradiz a
afirmação do autuado de tratar-se de intimação genérica e inábil para se caracterizar a infração.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Suposta Insustentabilidade da Presunção de Omissão de Rendimentos pela
Falta de Comprovação da Origem dos Depósitos — O Caso Concreto: Depósitos Cujas
Origens Restam Perfeitamente Comprovadas
Sustenta o autuado que as origens de todos os depósitos (celeuma que
"fundamenta" o lançamento) restam perfeitamente identificadas nos próprios extratos bancários,
sendo oriundos dos contribuintes, WA Veículos Ltda, Setana Motors, HSBC Consórcio e
resgates de aplicação financeira (mercado aberto), tendo a fiscalização transformado em
presunção absoluta aquilo que era meramente relativa. Acrescenta que foram apresentados
seguros elementos de prova da origem dos depósitos bancários, quais sejam, os próprios extratos
bancários que identificariam a origem dos créditos havidos em sua conta, devendo o fisco ter se
aprofundado nas investigações pra descortinar a verdade material e conclui que em nenhum
momento restou esclarecido ao contribuinte o que seria essa tal "documentação hábil e idônea"
solicitada.
Relevante fazer um histórico da legislação que trata do tema, antes de passar à
análise de mérito, para tanto, valho-me de voto proferido no Acórdão no 2202-004.892, desta 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019, tendo como relator o Conselheiro
Marcelo de Sousa Sáteles:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Conforme evidenciado no trecho acima reproduzido, deve ser esclarecido que,
com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não comprovada pela
fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
n° 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos créditos
efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os recursos
ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação apresentasse de
forma inequívoca a que título os referidos créditos foram efetuados em sua conta corrente, o que
efetivamente o notificado não logrou demonstrar.
Quando a lei trata de "documentação hábil e idônea", está se referindo a
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de
datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada.
Deslindando, ainda, a que título esses créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do
contribuinte; trata-se de constatação óbvia e não merece acolhida a alegação de que não tenha
sido esclarecido o que seria a documentação hábil e idônea.
A acepção da palavra “origem” utilizada no artigo 42 da Lei n.° 9.430/96, não
significa, tão-somente, demonstrar quem é o responsável por um depósito, mas, principalmente,
identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de que,
para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.° do art. 42 da Lei n.° 9.430/96, em que, uma vez
comprovada a origem do depósito, este será submetido às normas de tributação específicas, é
necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da
origem inclua também a capacidade de se determinar se os valores creditados ao sujeito passivo
são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física em razão de sua natureza e titularidade. Em
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se há valores
tributáveis e se estes compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo
possível determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados
receita omitida.
Na continuação dessa questão de mérito, o contribuinte tenta demonstrar que
alguns dos depósitos bancários com origem não comprovada em sua conta corrente decorrem de
empréstimos a ele concedidos por empresas em que participa do quadro societário ou possui
poder decisório, conforme demonstrado no termo de verificação.
Conforme evidenciado no Acórdão ora objeto de recurso, para que os contratos de
empréstimos sejam oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a
finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, tais contratos devem
ser escritos e registrados. É o que dispõe o multicitado art. 221 do Código Civil Brasileiro. As
cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando entre elas, por
certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que terceiros sejam
prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de instrumentos nos quais
os elementos da transação data, valores, atribuição de responsabilidades, ou mesmo o conteúdo
precípuo da própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados pelos contratantes. No
presente caso, há evidente contradição, conforme evidenciado pela fiscalização e destacado no
Acórdão (fl. 429), pois os contratos apresentados são datados de 05/12/2012, sendo que a
esmagadora maioria das supostas operações de mútuo ocorreu em datas anteriores, além do fato
de se tratar de contratos com cláusulas que possibilitam a prorrogação automática do prazo de
pagamento dos mútuos a cada 360 dias.
Sobre este aspecto, já está consolidado administrativamente neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tal posição. Confira-se:
Acórdão n. 2201000.781
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2010
(...)
OPERAÇÃO DE MÚTUO REQUISITOS DE PROVA
Para comprovação da operação de mútuo, além do registro público do contrato, é
indispensável documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do
pactuado, o cumprimento das cláusulas aceitadas, como pagamentos em datas e valores
convencionados; a simples apresentação de documentos particulares e/ou seu
lançamento na contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a
terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
(...)
(Acórdão n. 2201000.781,
2a Câmara / 1a Turma
Ordinária/2aSeção, Sessão de 08 de novembro de 2018)
Acórdão n. 2201004.529
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2004. 2005. 2006
(...)
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega
do numerário à pessoa física, a existência de contrato de mútuo que. por ser instrumento
particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é
imperativo que seja esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos.
(...)
(Acórdão n. 2201004.529,
2a Câmara / 1a Turma
Ordinária/2aSeção, Sessão de 10 de maio de 2018)
Conforme foi evidenciado no procedimento fiscal e reforçado no voto do ilustre
relator do Acórdão recorrido, produziu-se uma grande confusão patrimonial entre as empresas
em que o autuado participa do quadro societário, as despesas pagas pela pessoa jurídica e
realizadas pelo contribuinte e seu patrimônio pessoal. Baseado em contratos em que constam
apenas o montante do crédito colocado à disposição do beneficiário, sem qualquer especificação
de valores e datas para disponibilização dos empréstimos ao suposto mutuário. Gerando assim
uma espécie de conta corrente, onde, à medida das necessidades diárias do sócio para
cumprimento de obrigações pessoais normais e regulares, ou mesmo, para compra de bens
móveis e imóveis, simplesmente se transferia valores das empresas para sua conta.
Ainda neste tópico, alega o recorrente ter havido indevida inclusão de valores que
corresponderiam a parte do lucro distribuído pela empresa Setana Motors Comércio de Veículos
Ltda, relativo a venda da bandeira, especificamente os valores de R$ 200.000,00 e R$
1.250.000,00.
Declara o contribuinte, em resposta a Termo de Intimação e ratificado no recurso,
que o lucro a ele distribuído foi decorrente da Cessão de Direitos.
Refuta tais argumentos a autoridade fiscal lançadora, tendo como fundamento o
fato de que o contrato de Cessão de Direitos e Obrigações, celebrado entre a Setana Motors
Comércio de Veículos Ltda e Salvador Loc Locadora de veículos Lida, cujo valor foi de R$
5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais), consta na cláusula 3a: a) Entrada no valor de
R$ 3.800.000,00(três milhões e oitocentos mil reais) com vencimento em 15/12/2012.
Ocorre que o depósito de R$ 1.250.000,00 (hum milhão duzentos e cinquenta mil
reais) fora feito em 10/12/2012, ou seja, antes da data do recebimento do valor de entrada da
venda da Cessão de Direitos (15/12/2012), conforme consta na cláusula 3a do referido contrato
(fl. 252), de forma que não há possibilidade de vincular tal depósito à aventada antecipação de
lucros.
Quanto ao alegado valor de R$ 200.000,00, supostamente também incluídos em
duplicidade, não há qualquer evidência nos autos que embasem tal afirmação, devendo também
ser mantido tal valor.
Concluindo, não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a
correspondente tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os rendimentos por
ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que os rendimentos por ele percebidos
foram convertidos nos depósitos bancários objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa de
omissão de rendimentos não fica afastada, não se admitindo que a comprovação dos lançamentos
seja feita de forma genérica, fundada por meio de "conjuntos de indícios" ou "provas indiretas",
tal como pretendido pelo notificado no caso ora em análise. Da mesma forma como os créditos
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

foram individualizados pela autoridade fiscal (cf Demonstrativo de fls 16/21), caberia ao
contribuinte realizar a devida vinculação, igualmente individualizada por depósito e com a
documentação pertinente a cada um deles, que demonstrasse de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados nas suas contas correntes, com coincidência de datas e valores,
inclusive no que se refere às supostas operações de empréstimos declaradas como obtidas junto
às empresas das quais o notificado era sócio, consoante se observa do caput do § 3°, do artigo 42,
da Lei n° 9.430/96, antes transcrito.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da presunção
estabelecida na legislação tributária. Uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados
nas contas bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, materializa-
se a presunção legal formulada de omissão de receitas e, caracterizadas a aquisição de renda
omitida da tributação, fato gerador do Imposto de Renda descrito no art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Lucro Distribuído Sem
Respaldo Legal — Imóvel, Veículo, Aeronave — Alegação de Inexistência de Prova
Suficiente para Lastrear o Lançamento e Acusação sem Respaldo Legal
Na impugnação, relativamente a estes dois tópicos do recurso, o sujeito passivo
limita-se a alegar que: (...) o auditor desqualifica a distribuição de lucros fundamentando com o
artigo 204 da lei n° 6.404/76 que não deveria ser parâmetro, haja vista se tratar de unia lei
aplicada as sociedades anônimas e portanto não deveria se inserir no contexto de uma empresa
limitada,(...)
Mais uma vez inova o autuado ao trazer em sua defesa uma série de outros
argumentos não articulados no momento oportuno, tornando-se preclusas tais alegações trazidas
aos autos somente nesta fase processual. Conforme já pontuado, todos os argumentos e provas
que o contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação,
precluindo o direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das
condições de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal; cuja ocorrência o recorrente não
prova, nem mesmo alega, hipótese esta, portanto, não aplicável à presente situação.
No que se refere à observância do art. 204 da Lei no 6.404, o tema foi suficiente e
acertadamente abordado pela autoridade julgadora de piso, de forma que adoto os mesmos
fundamentos como motivação de decidir, quais sejam:
A defesa se restringiu a questionar o fato de a tributação do lucro distribuído ter sido
fundamentada no artigo 204 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das
Sociedades Anônimas), pois a referida lei se aplicaria às sociedades anônimas e,
portanto, não deveria se aplicar à sociedade limitada, caso da Setana Motors.
Primeiramente, cumpre registrar que as regras de regência das sociedades limitadas
estão estabelecidas no Capítulo IV do Título II do Livro II do Código Civil instituído
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, abrangendo seus artigos de 1.052 a 1.087.
O art 1.053 estabelece que a sociedade limitada rege-se, nas omissões do referido
capítulo, pelas normas da sociedade simples; enquanto o parágrafo único estatui que o
contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da
sociedade anônima.
Assim, em tese, as regras previstas para as sociedades anônimas aplicar-se-iam às
sociedades limitadas de forma supletiva apenas nos casos em que o contrato social
fizesse previsão para tal regência.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Não obstante, em sessão realizada em 24/03/2015, ao julgar o Recurso Especial no
1.396.716-MG (2013/ 0253770-4), no qual a recorrente alegara ser inaplicável a
legislação das sociedades anônimas às sociedades limitadas, a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Relator, o eminente Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, que concluiu ser perfeitamente possível a aplicação supletiva da Lei n.
6.404, de 1976, às sociedades por quotas de responsabilidade limitada, nestes termos
(sublinhado acrescido; o negrito é do original):
A recorrente, por sua vez, alegou ser inaplicável a legislação das sociedades
anônimas, pois a regra do art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil,
estatui que a aplicação subsidiária só é admissível quando houver
disposição expressa no contrato social.
Confira-se o teor do dispositivo em comento:
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas
da sociedade simples.
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da
sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.
Não assiste razão à recorrente, pois tem sido reconhecida como
perfeitamente possível a aplicação supletiva da Lei n. 6.404/76 (Lei das SA)
às sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
Nesse sentido, relembre-se a lição de de [sic] Fábio Ulhoa Coelho (Manual
de Direito Comerical [sic]: Direito de Empresa, 26 ed. São Paulo: Saraiva,
2014, págs. 184/186):
(...)
A limitada é disciplinada em capítulo próprio do Código Civil (arts. 1.052 a 1.087).
Este conjunto de normas, porém, não é suficiente para disciplinar a imensa gama de
questões jurídicas relativas às limitadas. Outras disposições e diplomas legais,
portanto, também se aplicam a este tipo societário.
(...)
De se notar que a lei das sociedades por ações, por sua abrangência e
superioridade técnica tem sido aplicada a todos os tipos societários, inclusive a
limitada, também por via analógica.
Quer dizer, sendo o Código Civil lacunoso, poderá o juiz aplicar a LSA,
mesmo que o regime de regência supletiva da limitada seja o das sociedades
simples.
Portanto, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação subsidiária das
disposições da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) as sociedades
por quotas de responsabilidade limitada
O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não acolheu a argumentação da
recorrente. Segundo ele, apesar de as sociedades por quotas de responsabilidade
limitada estarem disciplinadas entre os artigos 1.052 e 1.087 do Código Civil, nem
todas as questões jurídicas são abarcadas por essas normas, podendo ser aplicada a Lei
das S/A no caso de possíveis lacunas.
Por conseguinte, em face do posicionamento de tribunal superior acerca da matéria,
rejeita-se à tese da defesa sem sentido contrário.
Sobre a não incidência do imposto de renda sobre os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, dispõe o art. 48 da
Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, vigente à época dos fatos:
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
(...)
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos
a título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
A referida instrução normativa foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.515, de
24 de novembro de 2014, que, não obstante, manteve as disposições supra em seu art.
141.
No caso concreto, o contrato de constituição da Setana Motors Comércio de Veículos
Ltda não previa o levantamento de balanços intermediários ao longo do exercício fiscal.
Por outro lado, o contribuinte também não informou se havia estipulação para que os
sócios participarem dos lucros em proporção diferente de suas cotas; não demonstrou
como se deu a distribuição do lucro em 2012; nem apresentou ata da reunião em que os
sócios deliberaram sobre a distribuição de lucros, conforme requerido pela fiscalização,
argumentando apenas que a deliberação em assembleia seria obrigatória somente
quando o número de sócios fosse superior a dez.
Então, não tendo logrado o interessado comprovar terem sido cumpridas as condições
legais para que a distribuição dos lucros ocorresse sem a incidência do imposto de
renda, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada no lançamento, à vista de
tais rendimentos não terem sido oferecidos à tributação no ajuste anual.
Ainda concernente aos dois tópicos ora sob análise, mais uma vez inovando, traz
o autuado uma série de ilações e questionamentos atinentes à forma de desenvolvimento do
procedimento fiscal e consequente autuação, tais como:
- não foi juntada aos autos NENHUMA PROVA de como os bens foram
adquiridos, e se foram adquiridos, pelo contribuinte pessoa física WALMER ALMEIDA DA
SILVA. Eles poderiam ter sido doados ao contribuinte pessoa física pelos titulares anteriores,
podem ter sido vendidos de forma parcelada etc;
- o Auditor Fiscal, no desempenho do seu munus investigativo, poderia (e deveria)
ter solicitado ao cartório de registro de imóveis a CERTIDÃO VINTENÁRIA do imóvel,
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

poderia (e deveria) ter intimado o vendedor para que prestasse esclarecimentos, poderia (e
deveria) ter intimado o contribuinte para que explicasse o acontecido. O mesmo deveria ter sido
feito com relação ao veículo e à aeronave em questão. NADA DISSO FOI FEITO. À toda
evidência, os bens em questão foram adquiridos pela ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
por COMPRA e não por incorporação ao capital;
- na formalização do Auto de Infração (através dos quais é exigido da autuada um
crédito fiscal elevado), peca absurdamente o fisco quando deixa de explicitar e de comprovar
extensiva e minuciosamente todos os detalhes/ocorrências fáticas que tipificariam os ilícitos
fiscais justificadores da exação, evidenciando os exatos termos do núcleo em que se assentaria
legalmente o lançamento fiscal;
- sob pretexto algum pode a administração tributária pretender exonerar-se, por
comodismo, de descrever e provar as ocorrências que afirma terem existido;
- reza o referido artigo 5o, inciso LV, da CF/88, que: "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes";
- em vez de demonstrar a conduta ilícita do contribuinte, o próprio fisco é mentor
de escancarada ilicitude, porquanto opta discricionariamente por cobrar tributo onde não há
espaço para tanto.
- se entender o fisco que o contribuinte teria apresentado Omissão de
Rendimentos, como injustamente acusa, terá o Poder Fiscal que deixar provada — em todos os
seus aspectos - a acusação do ilícito fiscal;
- em síntese, pelas evidências apontadas à exaustão é de ser reconhecido que o
lançamento em questão, formalizado com o açodamento apontado, resta em descompasso com a
legalidade, porquanto efetuado com base em hipótese material impossível;
- por fim, o equívoco é mais grave ainda quando desconhece o fisco que os
Contribuintes-Cidadãos têm garantias outorgadas pela Constituição Federal, que não podem ser
simplesmente suprimidos pela burocracia fiscal. O processo administrativo fiscal será inválido
por aviltamento a garantias constitucionais individuais do cidadão-contribuinte.
Como se vê, tratam-se de meras afirmações sem quaisquer elementos que
pudessem, de alguma forma, refutar os fatos e documentos trazidos aos autos pela autoridade
fiscal autuante. Cumpre reproduzir parte do Relatório de Procedimento Fiscal (fls. 14/47), onde a
autoridade lançadora trata especificamente da infração e aponta robustos fundamentos que
sustentam a autuação:
2.1 Da Constituição de Empresas em Nome de Terceiros
(...)
Do material apreendido durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão,
destacamos o CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL, celebrado, em
19/12/2012, entre a Venko Motors do Brasil Importação e Exportação de Veículos Ltda,
CNPJ n° 09.302.857/0001-30 e empresa José de Almeida Sampaio - EIRELI-WA
MOTORS, CNPJ n° 17.030.835/0002-78, com sede na Av. Durval de Góes Monteiro,
n° 3573, Tabuleiros dos Martins, CEP 57.061-000, cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, tendo como seu representante legal: José de Almeida Sampaio, portador do
CPF n° 144.501.354-15, bem como alguns anexos.
Da análise desse contrato, observamos os seguintes pontos indicativos de utilização de
interposta pessoa com a finalidade de ocultar o verdadeiro titular da empresa:
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

a) no item (2) do Contrato consta o endereço do Sr. José de Almeida Sampaio, qual
seja: residente e domiciliado no Condomínio Aldebaram Beta, s/n, lotes 8 e 9, Jardim
Petrópolis, CEP 58.080-900(mesmo endereço do Contribuinte);
b) O contrato e todos os seus anexos foram assinados pelo Sr. Walmer Almeida da
Silva, o contribuinte ora fiscalizado;
c) Consta uma Procuração do Sr. José Almeida Sampaio ao S.r. Walmer Almeida da
Silva, datada de 08 de novembro de 2012, pela qual o outorgante confere ao outorgado
os mais amplos poderes para representá-lo, incluindo a movimentação de contas
corrente;
d) Consta uma Procuração, datada de 25 de janeiro de 2013, da EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI-EPP, a qual gira
sob o nome empresarial JOSÉ ALMEIDA SAMPAIO-EIRELI, pela qual é conferido os
mais amplos poderes ao Sr. Walmer Almeida da Silva, incluindo, também o poder de
representá-lo perante qualquer Agência Bancária do Pais, podendo movimentar
livremente contas corrente;
e) Consta um extrato bancário do Banco Bradesco, da conta corrente n° 71.865-3,
Agência 3516-5, de Feira de Santana/Bahia, de titularidade da empresa José de Almeida
Sampaio-EIRELI-EPP, no qual destacamos transferências e pagamentos, tendo como
beneficiários: a pessoa física do Sr. Walmer Almeida da Silva, empresas titularizadas
pelo Sr. Valmer, bem como para sua esposa Ana Lúcia Moreira, e ainda, créditos
procedentes de empresas titularizadas pelo Sr. Walmer Almeida da Silva, a saber:
 dia 02/05/2013, transferência de R$ 100,00 destinada ao Sr. Walmer Almeida da
Silva;
 dia 02/05/2013, transferência de R$ 120,00 destinada ao Sr. Walmer Almeida da
Silva;
 dia 03/05/2013, transferência de R$ 15.600,00, recebida da empresa Almeida
Adm. E participação;
 dia 06/05/2013, transferência de R$ 667,83, recebida da empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 06/05/2013, transferência de R$ 2.000,00 destinada ao Sr. Walrner Almeida
da Silva;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 8.000,00, recebida da empresa Almeida
Adm. e participação;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 19.910,00, recebida da empresa W A
Veículos Ltda;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 8.000,00 destinada a Sra. Ana Lúcia
Moreira;
 dia 07/052013, transferência de R$ 682,41 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 07/052013, transferência de R$ 651,35 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 693,83 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 1.400,00 destinada a empresa W A Veículos
Lida;
 clia 07/05/2013, transferência de R$ 651,35 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 3.354,02 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

 dia 07/05/2013, transferência de R$ 1.234,70 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 15.500,00, recebida da empresa Almeida
Adm. e participação;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 1.204,62 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 2.840,00 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 07/05/2013, transferência de R$ 2.000,00 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 10/05/2013, transferência de R$ 1.015,32 destinada a Lug Taxi Aéreo;
 13/05/2013, transferência de R$ 1.040,00 destinada à Comav Com de Comb de
Aviação;
 dia 13/05/2013, transferência de R$ 1870,00 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 13/05/2013, transferência de R$ 1.226,98 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 13/05/2013, transferência de R$ 4.014,70 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 13/05/2013, transferência de R$ 3.000,00 destinada ao Sr. Walmer Almeida
da Silva;
 dia 20/05/2013, transferência de R$ 961,00 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 20/05/2013, transferência de R$ 648,00 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 20/05/2013, transferência de R$ 400,00 destinada a empresa W A Veículos
Ltda;
 dia 21/05/2013, transferência de R$ 7.000,00, recebida da empresa Almeida
Adm. e participação;
 dia 23/05/2013, transferência de R$ 57.500,00, recebida da empresa Almeida
Adm. e participação;
 23/05/2013, transferência de R$ 39.997,57, destinada à Ana Lúcia Moreira,.
 23/05/2013, transferência de R$ 4.000,00, destinada à Ana Lúcia Moreira;
 23/05/2013, transferência de R$ 4.000,00, destinada à Ana Lúcia Moreira;
 23/05/2013, transferência de R$ 2.000,00, destinada à Ana Lúcia Moreira;
 24/05/2013, transferência de R$ 1.800,00, destinada ao Sr. Walmer Almeida da
Silva;
 dia 27/05/2013, transferência de R$ 6.900,00, recebida da empresa Almeida
Adm. e participação;
 dia 28/05/2013, transferência de R$ 1.000,00, recebida da empresa Almeida
Adm. e participação;
 31/05/2013, transferência de R$ 3.000,00, destinada à Ana Lúcia Moreira;
 24/05/2013, transferência de R$ 20.000,00, destinada ao Sr. Walmer Almeida da
Silva;
2.2 Da Distribuição de Lucros sem Respaldo Legal
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

(...)
O contribuinte afirmou que no contrato de constituição da SETANA MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA existe a previsão para levantar balanços
intermediários, o que não é verdade, como pode ser observado pela leitura da referida
peça. Não informou se havia estipulação em sentido contrário para os sócios
participarem dos lucros na proporção de suas cotas, nem demonstrou como se deu a
distribuição do lucro da Empresa Setana em 2012, bem como não informou, nem
apresentou ata da reunião em que se deu a deliberação sobre a distribuição de
lucros(apenas argumentou que a deliberação em assembléia só é obrigatória quando o
número de sócios for superior a 10), conforme requerido.
Dessa forma, a distribuição de lucros não se deu de forma legal, já que não obedeceu
aos ditames da legislação em vigor, especialmente ao que estatui o art. 204 da Lei
n°6.404/76, e § 80 da IN RFB 1.515/2014.
2.3 Da Ocultação de Bens Particulares em Nome de suas Empresas
Ainda, na mesma data acima referida, foi encaminhado ao Contribuinte, por via postal,
com Aviso de Recebimento - AR, um Termo de Intimação Fiscal, pelo qual foi
requerido apresentar, no prazo de 20 dias, a seguinte documentação:
• Comprovar mediante documentação hábil e idônea a aquisição e alienação de todos
os bens móveis pertencentes ao Contribuinte ou a quaisquer das pessoas jurídicas de
que seja sócio, durante o período de 01 de janeiro de 2012 até a data da lavratura do
Termo de Intimação, tais como veículos automotores terrestres, aéreos e aquáticos."
Em sua resposta, datada de 09 de maio de 2017, o contribuinte se limitou a alegar a
ocorrência da prescrição e da decadência, aduzindo que no ano calendário de 2012 não
houve aquisição e nem alienação de bens móveis ou imóveis e que os bens constantes
na declaração do ano calendário de 2012 são decorrentes de aquisições anteriores a
2012 e que neste caso estão amparados pelos institutos da decadência e da prescrição.
Nesse ponto, mais uma vez, o Contribuinte não fala a verdade, pois houve
alienação/aquisição de bens móveis e imóveis titularizados de direito por pessoas
jurídicas em que ele é/era sócio, mas que de fato pertenciam ao próprio. Todos esses
bens eram usados e gozados pelo Contribuinte, porém ocultados de suas Declarações de
Imposto de Renda, conforme demonstraremos em linhas abaixo.
Vejamos o porquê da resposta do Contribuinte não merecer fé:
• Conforme Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de
Imóvel, celebrado em 06 de junho de 2012, em Ferira de Santana/BA, a Almeida
Empreendimentos Ltda, com sede na AV. Menino Marcelo, n° 2008 C, Bairro Serraria,
Maceió/AL, empresa esta que tinha como sócios: o Contribuinte, Sr. Walmer Almeida
da Silva e sua esposa Ana Lúcia Moreira Cavalcante, 'ADQUIRIU" de Adrices
Patrimonial Agropecuária Ltda o apartamento n° 2602, Ed. Maison Parc de France,
Bairro Santa Mônica, Feira de Santana/BA.
• Na cláusula segunda do Contrato consta o valor de aquisição do Bem: R$ 700.000,00
(setecentos mil reais) e a forma de pagamento.
• No parágrafo 2° da mesma cláusula foi acordado entre as partes que na Escritura o
valor do imóvel será declarado em R$ 190.000,00(cento e noventa mil reais)
• Entre os pagamentos efetuados pela compra do referido imóvel encontramos, no
material apreendido na busca e apreensão, dois recibos de pagamentos acompanhados
de dois comprovantes de transferência bancária, os quais evidenciam que o imóvel foi
pago com recursos provenientes de outra empresa do Contribuinte, a SETANA
MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, quais sejam:
a) um recibo datado de 11 de junho de 2012, emitido pela empresa vendedora do
imóvel, no valor total de R$ 56.000,00(cinquenta e seis mil reais), composto de R$
55.000,00 pago em cheque emitido por José Nilton Moraes Mascarenhas e de uma
transferência bancária, na mesma data, de SETANA MOTORS COMÉRCIO DE
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

VEÍCULOS LTDA para Waltson Raymundo Freire de Carvalho, no valor de R$
1.000,00;
b) um recibo datado de 26 de outubro de 2012, também emitido pela empresa vendedora
do imóvel, no valor de R$ 65.500,00(sessenta e cinco mil e quinhentos reais), composto
de R$ 35.000,00 pago com cheque emitido por R W Service Ltda e de uma
transferência bancária, na mesma data, de SETANA MOTORS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA para Waltson Raymundo Freire de Carvalho, no valor de R$
30.500,00;
• Conforme pactuado entre as partes, a Escritura do referido imóvel foi lavrada, em 16
de agosto de 2012 no Cartório do Único Oficio de Branquinha/AL, pelo valor
combinado de R$ 190.000,00(cento e noventa mil reais). Valor esse bastante inferior ao
que consta no contrato de compra e venda( R$ 700.000,00) e que fora pago.
Vale ressaltar que o imóvel acima referido foi incorporado ao capital social dessa
mesma empresa, a Almeida Empreendimentos Ltda (que "adquiriu" o imóvel), em 26 de
dezembro de 2012, por meio da 2a alteração contratual, como sendo de titularidade do
Contribuinte ora fiscalizado, ou seja, como saindo do patrimônio do Contribuinte e
incorporando-se ao patrimônio da Almeida Empreendimentos Ltda, que já havia
"adquirido" o referido imóvel, por meio de contrato de compra e venda, sendo que a
incorporação se deu pelo valor pactuado declarado em Escritura pública; o que
demonstra, sem a menor dúvida, que o Contribuinte se utilizava de pessoas jurídicas
para ocultar bens particulares, apropriando-se para isso do ardiloso artificio da confusão
patrimonial.
(...)
Do mesmo modo, um recibo, datado de 07 de agosto de 2013, confirma que o
helicóptero era seu, pois o serviço na aeronave, foi feito em nome do Contribuinte.
O contribuinte afirma em sua resposta que: "tributar a minha pessoa física pelos
mesmos valores que já forma tributados na pessoa jurídica, a qual figuro como sócio é
uma prática de bis in idem, uma vez que este fenômeno ocorre quando a pessoa jurídica
de direito público tributa mais de uma vez o mesmo fato jurídico e além do mais
ocasionaria o enriquecimento ilícito do Estado "(grifo nosso),
Ora, mais uma vez, não assiste razão ao Contribuinte, vez que não se tratam de mesmos
fatos, nem de mesmos valores, já que o período de apuração da ação fiscal levada a
efeito em face da pessoa jurídica SETANA refere-se ao ano calendário de 2011, sendo
que a autuação se deu pelos seguintes fatos: a) omissão de receita caracterizada pela
falta de contabilização de notas fiscais de operações de vendas de mercadorias e
serviços, b) glosa de despesas não necessárias a atividade da empresa, e, c) custo de
aquisição de bens do ativo permanente deduzido indevidamente como custo ou despesa
operacional, conforme consta no processo por ele referido, enquanto a ação fiscal em
face do Contribuinte refere-se ao ano calendário de 2012 e a outros fatos geradores.
Compulsando os autos do processo n° 10530-723.501/2016/07, referido pelo
contribuinte em sua resposta, especialmente ao Termo de Verificação Fiscal, em anexo,
evidencia-se, mais uma vez, que os bens registrados em nome da pessoa jurídica
SETANA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, na realidade, pertenciam ao
Contribuinte, ora fiscalizado.
A infrações por glosa de despesas não necessárias a atividade da empresa, e por custo e
aquisição de bens do ativo permanente deduzido indevidamente como custo ou despesa
operacional, referem-se, respectivamente, a gastos com manutenção de aeronaves, e
parcelas de leasing financeiro relativas à aquisição de veículos, em que a empresa
contribuinte regularmente intimada, não respondeu de forma convincente, nem
apresentou comprovação de que tais gastos estavam intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços, conforme narrado nos parágrafos 26,
42,43,55 e 56, do Termo de Verificação Fiscal, constante do Processo n°10450-
723.501/2016-O.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Para fechar o ciclo, o Contribuinte e sua esposa constituíram uma sociedade
denominada de Almeida Empreendimentos Ltda, em 10 de maio de 2012, com Capital
Social de R$ 100.000,00(cem mil reais).
Em sua primeira alteração contratual, datada de 20 de setembro de 2012, a empresa
aumenta o Capital Social para R$ 619.685,00, por meio da integralização de bens
imóveis, constantes nas declarações de Imposto de Renda dos sócios.
Já na segunda alteração contratual, o Capital Social fora elevado para R$ 1.475.585,00,
por meio da integralização de bens móveis e imóveis, todos titularizados pelo
Contribuinte, Sr. Walmer Almeida da Silva, mas que não constavam em sua declaração
de Imposto de Renda, com exceção da Gleba, tais bens são os constantes das letras "a",
"b", "c" e "d" da segunda alteração contratual, quais sejam: Gleba n° 03 do loteamento
Parque Universal; um veículo I/Masserati Gran Turismo, avaliado em 300.000,00; uma
aeronave Sêneca, modelo EMB-810D, avaliada em R$ 200.000,00 e um apartamento de
n°2.602, do edf. Maison Parc de france, Feira de Santana/BA, no valor de R$
190.000,00.
Dai, ter o Contribuinte se beneficiado de uma distribuição disfarçada de lucros, por
meio do recebimento do apartamento, do veículo e da aeronave, no valor global de R$
1.200.000,00 (R$ 700.000,00 do apartamento, R$ 300.000,00 do veículo e R$ 200.000
da aeronave).
Registre-se que esse imóvel acima referido foi "adquirido" pela própria Almeida
Empreendimentos Ltda, conforme Instrumento Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 06 de junho de 2012, em Ferira de
Santana/BA, junto a Adrices Patrimonial Agropecuária Ltda, por R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), sendo que, em 26 de dezembro de 2012, é integralizado no
Capital Social da mesma empresa "adquirente", Almeida Empreendimentos, por meio
dessa 2' Alteração Contratual, com o bem proveniente da titularidade do Contribuinte,
Sr. Walmer Almeida da Silva.
Por derradeiro, com o claro fim de blindar o patrimônio contra execuções, o
Contribuinte, juntamente com sua esposa, resolveram doar aos seus únicos herdeiros a
totalidade das cotas da Almeida Empreendimentos Ltda, mas, porém, o fizeram com a
instituição de usufruto da totalidade delas, sendo que a administração da sociedade ficou
de ser exercida, com exclusividade, pelo Contribuinte, Sr. Walmer Almeida da Silva,
conforme 3' Alteração Contratual, datada de 09 de maio de 2013.
(...)
2.4 Confusão Sobre o Real Valor de Venda da Bandeira da SETANA MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
O Contribuinte reiteradamente afirmou, durante todo o procedimento fiscal, bem como
declarou em DIPJ, que a venda da bandeira da empresa SETANA MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, se deu pelo valor de 5.250.000,00(cinco milhões,
duzentos e cinquenta mil reais), apresentando como elementos de prova dois contratos,
um de Cessão de Direitos, celebrado entre a empresa acima referida e a Salvador Loc
Locadora de Veículos Ltda, em 03 de dezembro de 2012, pelo valor total de R$
5.050.000,00(cinco milhões e cinquenta mil reais) a serem pagos da seguinte forma: R$
3.800.000,00 com vencimento em 15/12/2012, R$ 1.000.000,00 em dez parcelas
mensais e sucessivas de R$ 100.000,00 com vencimento da primeira parcela em
28/02/2013, e mais R$ 250.000,00 com vencimento em 28/12/2013, além de outro
Contrato de Compra e Venda de Ativos cujo objeto foi a alienação de máquinas e
equipamentos, pelo valor total de R$ 200.000,00, com vencimento em 12/15/2012.
Ocorre que, trechos do Ofício n°3027/2013 GRFIN/DRCOR/SR/DPF/AL, de 22 de
julho de 2013, da Polícia Federal, dirigido à 17° Vara Criminal da Capital de Alagoas,
mostram que nas interceptações telefônicas foram detectadas conversas onde o ora
Contribuinte afirma que vendeu a bandeira da Mitsubishi por R$ 7.300.000,00 (sete
milhões e trezentos mil reais).
(...)
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Dessa forma, resta cristalinamente evidenciada a confusão patrimonial, estabelecida
entre a pessoa física do Contribuinte e a pessoa jurídica, SETANA MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, da qual era sócio amplamente majoritário, ao
embaralhar obrigações e faculdades da sociedade com as relativas a outros patrimônios,
designadamente do sócio. Sempre que essa promiscuidade jurídica se apresente, o artigo
50 do código Civil a considera indicativo de abuso no uso da personalidade jurídica,
autorizando a despersonificação da sociedade, para reconhecer a obrigação do sócio.
(...)
Desse modo, seja pela distribuição de lucros efetuada sem respaldo legal, seja pela
confusão patrimonial estabelecida entre o Contribuinte e a Sociedade, que autoriza sua
despersonificação para reconhecer a obrigação do sócio, o lucro distribuído de forma
irregular deve ser reconhecido como receita a ser tributada exclusivamente na pessoa do
sócio que se beneficiou de tais irregularidades, no montante de R$ 5.400.000,00, sendo
R$ 4.200.000,00 confessado pelo contribuinte e R$ 1.200.000,00 decorrente do
beneficiamento da distribuição disfarçada de lucros.
Portanto, à vista dos elementos trazidos aos autos pela autoridade fiscal no
momento do lançamento, totalmente despropositadas as peremptas alegações do sujeito passivo,
quanto à ausência de substrato da autuação, devendo ser mantido o lançamento.
Qualificação da Multa - Aplicada no percentual de 150%
O tema relativo à aplicação da multa qualificada já foi objeto de manifestação na
análise das preliminares. Conforme foi destacado, na impugnação o autuado limitou-se a
requerer a "insubsistência e improcedência total, do lançamento, inclusive das multas exigidas".
Esse é o único momento em que faz referência à multa na peça impugnatória, tratando-se de
expressão genérica e sem qualquer conteúdo probatório.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou
documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não terem
sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal.
Nesses termos, considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluso está o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário, vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação. Cumpri
destacar, a título meramente informativo, que a autoridade fiscal, no “Relatório de Procedimento
Fiscal” (fls. 42/45), dedicou capítulo específico ao tema da qualificação da multa, onde aponta e
justifica o referido procedimento, cabendo ao autuado, no momento oportuno, apresentar
argumentos e provas que pudessem afastar a qualificação, encargo do qual não se desincumbiu.
Infração Penal – Representação Fiscal para Fins Penais
Ao final, contesta o autuado quanto ao que qualifica de acusação de prática de
crime contra a ordem tributária.
É dever do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, sempre que no exercício
de suas atribuições identificar fatos que configuram, em tese, crimes contra a ordem tributária ou
contra a Previdência Social, ou crime de contrabando ou de descaminho, elaborar Representação
Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público Federal ao final do respectivo
procedimento fiscal, observados os requisitos da norma. Conforme o comando normativo, trata-
se de constatação em tese, não se configurando em uma acusação propriamente dita e sim mero
cumprimento de dever legal.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723078/2017-84

Noutro giro, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 28, este Conselho não
é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital